Tribunal: STF
Processo: Rcl 63026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Ribeirão Preto/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST no Processo TST-AIRR 0010286-51.2021.5.15.0004, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.  



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta que:  



    “[...] o Egrégio TST atribuiu ao Município o ônus probatório da fiscalização do contrato. E, em razão de ele não ter COMPROVADO (PROVADO) a efetiva fiscalização do contrato, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de forma AUTOMÁTICA, com fundamento na CULPA PRESUMIDA.



    [...]



    ATRIBUIR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O ÔNUS DE PROVAR QUE FISCALIZOU O CONTRATO COM A PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADA É APENAS UM JEITO DISFARÇADO DE RECONHECER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DO ENTE PÚBLICO, COM FUNDAMENTO EM CULPA PRESUMIDA.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para cassar a decisão impugnada, no que se refere à responsabilidade subsidiária atribuída ao Município, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância das orientações firmadas na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    A divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda, não é nova.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, e foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento, pelo Plenário, da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF, e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos da culpa, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Observo que a questão sobre a inversão do ônus da prova em casos como este está pendente de apreciação pelo Plenário do STF no Tema 1.118, o qual teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe 10/12/2020 - grifei).



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do entre público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da administração pública não pode ser presumido.



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020)



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 - grifei)



    No caso sob análise, o TST, ao julgar o agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, manteve a caracterização da responsabilidade subsidiária, destacando-se do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:  



    “[...] No caso concreto, a Corte de origem, entendendo ser da Administração Pública o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, assim consignou: ‘qualquer prova documental, ainda que fosse o termo de contrato celebrado entre as reclamadas, certidão positiva de débitos trabalhistas, documentos que evidenciassem a fiscalização (ainda que parcial) do contrato, o que nos permite concluir que não se mostrou minimamente eficiente em relação a direitos trabalhistas postulados na petição inicial, até porque estamos diante de atraso salarial contumaz.’ – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST.



    Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional.



    Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.” (doc. eletrônico 6, pp. 6-7, grifos no original).  



    Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15, assim consignou:



    “Assim, no presente caso, o teor das defesas tornou incontroverso o fato de que o Município (tomador) firmou contrato com a primeira reclamada para prestação de serviços de vigilância, ainda que o documento (contrato) não tenha vindo aos autos.



    E, nesse trilhar, não foi produzida prova oral porque o Município foi considerado  confesso quanto à matéria fática, relativa à prestação dos serviços da reclamante em seu benefício. Ademais, há prova documental nos autos que permite concluir que houve prestação dos serviços da reclamante em benefício do segundo reclamado (tomador) durante todo o pacto laboral, pois todos os controles de ponto juntados pela empregadora trazem em seu bojo o local de trabalho da autora: "NmDepartamentoFuncionario": PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO PRETO" (fls. 151/153).



    Assim, forçoso reconhecer que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada para trabalhar nas dependências do segundo réu, como vigilante, durante todo o pacto laboral.



    Quanto à responsabilidade subsidiária da administração pública pelos débitos trabalhistas das empresas que contrata para lhe prestar serviços, o Plenário do Eg. STF, em 30/03/2017, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário RE 760931, com repercussão geral, por maioria de seis votos a cinco. A decisão foi no sentido de confirmar o entendimento adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática do ente público, que apenas poderá ocorrer se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. A Súmula 331 teve a redação alterada pelo TST justamente em virtude do julgamento proferido pelo STF na ADC 16.



    Com relação ao ônus probatório, seguindo a diretriz estabelecida pelo Novo CPC (art. 373), que acolheu o princípio da aptidão para a prova, adota-se o entendimento de que é vedada a atribuição de ônus impossível ou excessivamente difícil à parte, devendo recair sobre a parte que tenha maior facilidade de acesso e, portanto, mais aptidão. Eis os termos dos §§ 1º a 3º do dispositivo legal: [...]



    Dessa forma, tendo em vista que seria impossível à reclamante demonstrar que a fiscalização por parte da Administração foi insuficiente, o ônus de comprovar a ausência de culpa in vigilando é do ente público, diante da evidente facilidade de acesso à documentação atinente ao contrato de prestação de serviços e ao contrato de trabalho.



    Entendimento em sentido contrário levaria ao absurdo. Por quais meios de prova poderia a reclamante demonstrar que o tomador de serviços não cumpriu com seu dever de fiscalizar?



    Assim, por se beneficiar dos serviços prestados por meio de empresa intermediadora de mão de obra, competia ao segundo reclamado a prova da efetiva fiscalização das obrigações contratuais, ante a redação do item V da Súmula 331 do TST, tendo em vista a aptidão para prova ser exclusiva da empresa tomadora de serviços e responsável pela sua contratação.



    Embora o ente público tenha apresentado defesa, não juntou qualquer prova documental, ainda que fosse o termo de contrato celebrado entre as reclamadas, certidão positiva de débitos trabalhistas, documentos que evidenciassem a fiscalização (ainda que parcial) do contrato, o que nos permite concluir que não se mostrou minimamente eficiente em relação a direitos trabalhistas postulados na petição inicial, até porque estamos diante de atraso salarial contumaz.



    [...]



    Evidentemente, portanto, que restou demonstrada conduta omissiva, a qual caracteriza a culpa in vigilando, devendo o ente público responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST c/c o disposto nos artigos 186 e 927 caput do Código Civil.



    Portanto, não se trata de transferência automática de responsabilidade ao ente público, em razão do mero inadimplemento de haveres trabalhistas, até porque, hipoteticamente, ainda que não quitadas as mesmas parcelas devidas à trabalhadora, o Ente Público poderia ter se isentado de sua responsabilidade, se houvesse comprovado uma atuação diligente, dentro da razoabilidade e sob a ótica da boa-fé, pela adoção de medidas minimamente eficazes, como seria o caso, por exemplo, da constatação das irregularidades e da retenção de pagamentos.” (site do TRT15 - grifei).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público presumindo a culpa diante da ausência de fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da culpa.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    No mesmo sentido, Rcl 63295/RS, DJe 31/10/2023;  Rcl. 63046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62886/SP, DJe 27/10/2023, Rcl 62810/PE, DJe 25/10/2023, todas de minha relatoria.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de outubro de 2023.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator